Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-43.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002202-43.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THAIS DE OLIVEIRA VILAS BOAS - CPF: 057.076.611-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA VILAS BOAS - CPF: 057.076.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO -
DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO
DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no
1002202-43.2022.8.11.0045
, ajuizada em desfavor do Município de Lucas do Rio Verde e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente

o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido para, confirmar a tutela antecipada e:

a)
condenar
os requeridos à promoção/custeio de vaga em UTI especializada; à promoção/custeio do procedimento de “marcapasso – com suporte hemodinamicamente” ou outro adequado procedimento/tratamento de “infarto agudo do miocárdio” prescrito pelo médico assistente, assim como; ao fornecimento dos medicamentos, exames e necessidades médicas correlatas ao êxito do procedimento/tratamento.

b)

declarar
a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde para o cumprimento da obrigação de transporte da paciente entre instituições de saúde do Município e até outros municípios do Estado (transporte intraestadual), em atenção aos fins do Tema 793/STF;

c)

declarar
a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação principal (transporte interestadual; UTI especial; procedimento cirúrgico / tratamento) e, para eventual custeio, em atenção aos fins do Tema 793/STF.

d)

confirmar
a tutela antecipada e suas advertências. Em especial, caso comprovado descumprimento e apresentados 3 orçamentos, haverá bloqueio de valores, vide arts. 497 e 536, CPC. Exitosa a ordem, deverá ser intimada a Fazenda Pública Estadual, facultando-lhe a manifestação em 10 dias. Após, caso não haja oposição, expedir-se-ão os alvarás em favor das prestadoras. Isso, nos moldes da fase executiva apropriada.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I e, do art. 490, do Código de Processo Civil.

DEIXA-SE
de condenar as Fazendas Públicas requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, em obediência ao julgado do TJMT [AP/RN n. 1009167-40.2020.8.11.0002. REL. LUIZ CARLOS DA COSTA. SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO].

Sem remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo, com as baixas e anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.”

(Id.159884167).

Inconformada,

a
apelante
defende a reforma da sentença no
tocante à ausência de condenação dos apelados em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, argumentando, em síntese, que é um órgão essencial à função jurisdicional; que o recebimento de honorários sucumbenciais decorre de sua função institucional, nos termos do art. 4o, XXI da LC no 80/94; que existe precedente nos Tribunais Superiores sobre a possibilidade desse recebimento, não se justificando o fundamento de que haveria confusão quando da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Estadual, visto tratar de instituição dotada de autonomia.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam os apelados condenados ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor
(Id.
159884168
).

Devidamente intimados, os apelados
apresentaram contrarrazões
rebatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
(IDs
159884174
e
159884176)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.158796154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
o presente recurso de apelação volta-se apenas contra a parte da
sentença que, ao julgar procedente a
Ação Ordinário de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência no
1002202-43.2022.8.11.0045
, deixou de condenar os réus-apelados, Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde, ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Após analisar os autos, tenho que a pretensão recursal não merece acolhida.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, aliás, a Súmula 421/STJ, que se encontra em pleno vigor, dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Segundo, porque, após o advento da EC no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional no 80/2014:

“
Art. 134.

(...)

§ 4o
São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional no 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

A propósito, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM UNIDADE DE TERAPIA INSTENSIVA - UTI -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.(...)”
.

(N.U 1012133-39.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA EMENDA No 80/2014 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. (Apelação/Remessa Necessária 161867/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018). (...)”.
(N.U 0000036-56.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 16/08/2020)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RE 1140005 RG – TEMA 1002 – REJEIÇÃO -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS –SÚMULA 421 STJ -

EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. De fato, há discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vincula (RE 1140005 RG – Tema 1002), no entanto, ao reconhecer a relevância do caso, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão das ações judiciais, o que implica na rejeição da preliminar. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (...)”.
(N.U 0004640-96.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Destarte, correta a sentença que, no caso concreto, não fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023